Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009387-55.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANICE MARIA RODRIGUES PRADO - CPF: 496.122.471-53 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1009387-55.2022.8.11.0006

Agravante:
JANICE MARIA RODRIGUES

Agravado:
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A. - UTIL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANICE MARIA RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face de UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A. - UTIL.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, por ausência de comprovação dos fatos alegados.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que foram apresentadas provas suficientes para comprovar o extravio da bagagem. Nesse
sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclama da apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
f
oram apresentadas provas suficientes para comprovar o
extravio d
e sua
bagagem.

Todavia, em análise dos autos
,
verifica-se que a parte reclamante não apresentou provas suficientes de sua alegação.

Em que pese a parte reclamante alegue que os áudios e tickets apresentados comprovam o extravio, é possível verificar na conversa apresentada que a parte reclamante apenas faz a alegação, e a parte reclamada informa que está averiguando os fatos e alerta a parte reclamante para as providências a serem tomadas, tais como o preenchimento de formulário.

Entretanto, em momento algum confirma
o extravio (ID 244120191
,
244120192
e
244120193/PJe2)
.

Além disso, os tickets
apresentados são insuficientes como prova, uma vez que não é possível especificar a quem pertence, a qual bagagem e a qual viagem se referem (ID 244120187/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Emcaso de extravio de bagagem de passageiro que utiliza

transporte via terrestre, é necessário

registro de reclamação

de possível bagagem extraviada ao

término da viagem, para resguardar o direito de postular

eventuais

danos

sofridos. Se ausente o formulário

preenchido

pelo

passageiro

comprovando o extravio de sua

bagagem, não

há

como

reconhecer a prática de ato

ilícito (N.U 1000967-46.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO

DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1001243-14.2021.8.11.0108, TU
RMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).

No caso concreto, a parte reclamante não apresentou o formulário devidamente preenchido informando o extravio de sua bagagem. Embora tenha registrado Boletim de Ocorrência

(ID 244120186/PJe2), este não

é suficiente, por si só, para comprovar a veracidade dos fatos

narrados na inicial, mormente o extravio da bagagem, visto que se

trata de declaração unilateral do próprio comunicante (STJ,
AgRg
no Ag no 795.097/SC, Rel. Min.: Hélio Quaglia Barbosa DJU 20/08/2007 e TJMT, N.U 8010073-70.2014.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica,

segundo as quais, nesses casos, decide-se em

desfavor da parte que possui o encargo

probatório, evidenciando

a

inexistência de conduta

ilícita praticada pela parte reclamada (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025